Tribunal: TJSP
Processo: 1000291-77.2021.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-27
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER, COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, FUNDADA EM TRÊS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.

CONTRATO ORIGINÁRIO DE No 59005593743-331. CONSIDERAÇÃO DE QUE A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS POR MEIO ELETRÔNICO É EXPRESSAMENTE PREVISTA NO ART. 3o, III, DA

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER, COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, FUNDADA EM TRÊS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.

CONTRATO ORIGINÁRIO DE No 59005593743-331. CONSIDERAÇÃO DE QUE A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS POR MEIO ELETRÔNICO É EXPRESSAMENTE PREVISTA NO ART. 3o, III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 28/2008 DO INSS; QUE O AUTOR RECEBEU O VALOR DE R$ 919,51 EM CONTA CORRENTE E NÃO DEVOLVEU O NUMERÁRIO E; QUE A RÉ ACOSTOU AOS AUTOS O DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR UTILIZADO PARA CADASTRO EM SEU SÍTIO ELETRÔNICO.

REQUERIDA QUE COMPROVOU QUE O TELEFONE DO AUTOR FOI UTILIZADO PARA ACESSO AO SISTEMA E ACEITE VIRTUAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OU ESCLARECIMENTO DO AUTOR QUANTO A ESSE FATO.

MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2/2001, EM SEU ART. 10, § 2o, QUE NÃO OBSTA A UTILIZAÇÃO DE OUTRO MEIO DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E INTEGRIDADE DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA.

AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO RELATIVA AOS CONTRATOS DE NoS 77006055929-101 E 77006055931-101 QUE SUPOSTAMENTE TERIAM REFINANCIADO OS CONTRATOS NoS 77005815645-000 E 77005815646-000, RESPECTIVAMENTE. DE RIGOR A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA.

DESCONTO ILEGÍTIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO É SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA A CONFIGURAÇÃO DA LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE, UMA VEZ QUE O AUTOR FOI INDEVIDAMENTE PRIVADO DE VALOR NECESSÁRIO PARA O SEU SUSTENTO, TENDO EM VISTA A NATUREZA ALIMENTAR DESSA VERBA.

NO CASO DOS AUTOS, INOBSTANTE OS DESCONTOS TEREM ATINGINDO VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, O VALOR MÓDICO DAS PARCELAS (R$ 17,00 E R$ 13,10) NÃO COMPROMETEU DE MANEIRA SIGNIFICATIVA A RENDA MENSAL DO AUTOR, BEM COMO NÃO HÁ NOTÍCIA DE COBRANÇA VEXATÓRIA OU INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES. ASSIM, AFIGURA-SE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL FIXAR A QUANTIA DE R$ 3.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE MANEIRA SIMPLES, POSTO NÃO CONFIGURADA A SITUAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 42, DO CDC, COM DEDUÇÃO DOS VALORES CREDITADOS EM CONTA CORRENTE.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.